Tribunal: CARF
Processo: 13804.002625/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.002625/2003-53
ACÓRDÃO
1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE
RENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton, que a acolhia, e (ii),
por unanimidade de votos, em rejeitar as demais preliminares suscitadas e, no mérito, em dar
parcial provimento ao recurso, para determinar que em Despacho Decisório complementar a
autoridade fiscal se pronuncie quanto ao crédito pleiteado, dado o que veio a constar dos autos,
sem prejuízo das medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha
regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Fl. 29108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Gabriel Campelo de
Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra homologação parcial de declarações de compensação em
papel e eletrônicas, por meio das quais a Interessada pretendeu compensar saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002, com tributos e/ou contribuições por ela devidos. Por bem
descrever o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida:
O presente processo trata da análise, por parte da Autoridade Administrativa competente
(DERAT/SPO/DIORT) de declarações de compensação em papel e eletrônicas, por meio
das quais a Interessada pretendeu compensar saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2002, com tributos e/ou contribuições por ela devidos.
O despacho decisório de fls. 99/113 trouxe o seguinte em sua decisão (fl. 112):
- NÃO CONVALIDO as compensações sem processo do crédito referente ao saldo credor
de IRPJ do exercício 2002 com os débitos de fls. 61 e 62;
- RECONHEÇO o direito creditório de DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES
INDEPENDENTES -CNPJ 49.928.567/0001-11, no montante de R$ 1.962.865,18 (um
milhão, novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito
centavos) relativo ao saldo de IRPJ a compensar do ano-calendário de 2002, sobre o qual
deverão incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor, e, em
consequência;
- HOMOLOGO as compensações até o limite do crédito no valor original de RS
1.962.865,18 (um milhão, novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco
reais e dezoito centavos) relativo ao saldo de IRPJ a compensar do ano-calendário 2002,
acrescentando-se que eventual saldo negativo remanescente não será restituído ao
contribuinte, devido à extinção do direito de pleitear a restituição, nos termos do artigo
168 do Código Tributário Nacional e do artigo 27 da INSRFn" 600, de 2005.
Foram objeto de análise pela DIORT as seguintes declarações de compensação em papel -
DCOMPs - e eletrônicas - PERDCOMPs (que constam como ATIVAS no Sistema
SIEF/PERDCOMP):
Fl. 29109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
3

É informado, pela Autoridade que elaborou o referido despacho decisorio, que o
Contribuinte compensou parte da estimativa de IRPJ de janeiro de 2002, com o saldo
negativo do ano-calendario de 2001, o que seria permitido à época, o que redundou na
necessidade de realizar a análise dos saldos negativos apurados nos anos-calendário de
2001 e 2002. As razões do reconhecimento parcial dos respectivos saldos negativos se deu
pelos motivos abaixo expostos, em apertada síntese:
Ano-calendário de 2001
Na apuração anual do IRPJ, houve glosa do IR pago por estimativa, resultando em que o
IRPJ a pagar declarado de R$ 408.730,90, negativo, saltou para R$ 110.870,86, positivo,
pois:
1 - O montante do IRRF deduzido nas estimativas e na apuração anual (R$ 1.393.196,79)
não foi compatível com o valor do IRRF confirmado (R$ 1.267.363,39), entendendo-se por
confirmado aquele IRRF que constou de DIRF (consultas ao sistema SIEF/DIRF às fls. 49
a 58) e foi oferecido à tributação na apuração anual na ficha 06 A da DIPJ/2002 (fl. 30).
2 - Os valores do IR por estimativa devido, após as deduções permitidas, conforme
informação na DIPJ/2002, não foram corretamente declarados em DCTF (fl. 59), tendo sido
confessado, em DCTF, apenas o valor de R$ 333.319,22, para o mês de novembro
(confissão parcial). A Autoridade Administrativa considerou os valores devidos na DIPJ,
tendo sido confirmados apenas parte dos pagamentos, R$ 333.319,22, que deveriam
montar, entretanto R$ 727.087,58.
Como se concluiu que não há saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001,
as compensações "sem processo", declaradas em DCTF (fls. 61 e 62), foram NÃO
CONVALIDADAS.
Ano-calendário de 2002
Na apuração anual do IRPJ, houve glosa do IR pago por estimativa, resultando em que o
IRPJ a pagar declarado de R$ 2,423.456,50, negativo, foi reduzido para R$ 1.962.865,18,
negativo, pois:
1 - O montante do IRRF deduzido nas estimativas e na apuração anual (R$ 2.003.678,35)
não foi compatível com o valor do IRRF confirmado (R$ 1.861.599,13), entendendo-se por
confirmado aquele IRRF que constou de DIRF (consultas ao sistema SIEF/DIRF às fls. 85
a 94) e foi oferecido à tributação na apuração anual na ficha 06 A da DIPJ/2002 (fl. 30).
2 - O valor do IR por estimativa devido, para o mês de janeiro de 2002, após as deduções
permitidas, conforme informação na DIPJ/2003 (fl. 72), foi compensado com o saldo
negativo do ano-calendário de 2001, conforme DCTF à fl. 61. Como se demonstrou não
haver saldo negativo para o ano-calendário de 2001, glosou-se, na apuração anual/o
compensado indevidamente,
Foi dada ciência do despacho decisório supra em 19/05/2008, por via postal (Aviso de
Recebimento - AR - à fl. 114 - verso), tendo a empresa apresentado manifestação de
inconformidade protocolada em 18/06/2008, alegando, por meio de sua procuradora (fls.
171/196), em síntese, que:
DAS
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO
APRESENTADAS
PELA
MANIFESTANTE.
Fl. 29110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
4
A Manifestante transmitiu declarações de compensação, sendo importante notar que
as PERDCOMPs retiftcadoras de n°s 27316.92885.260104.1.7.02-8958 e
33804.44752.260104.1.7.02-7600 não podem ser consideradas como se estivessem
compensando novos débitos em relação às duas DCOMPs em papel em 14/05/2003,
sob pena de se gerar duplicidade de cobrança, caso se mantenha a homologação
apenas parcial das compensações. Portanto, mister se faz que a natureza de
retificadora das declarações acima indicadas seja levada em consideração pelas r.
autoridades julgadoras.
OCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Com fulcro no art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/1996, verifica-se a homologação tácita
das DCOMPs transmitidas pela Manifestante em 14/05/2003, as quais foram
parcialmente não-homologadas apenas em 19/05/2008, data da ciência do despacho
decisório proferido pela Autoridade Administrativa.
DECADÊNCIA
QUANTO
À
RETIFICAÇÃO
DE
SALDOS
CREDORES
APURADOS EM PERÍODOS JÁ HOMOLOGADOS TACITAMENTE.
Quando da emissão do despacho decisório , as d. autoridades fiscais não estavam
mais autorizadas a questionar a composição dos créditos tributários utilizados pela
manifestante. Isto porque os valores declarados, referentes aos anos-calendário de
2001 e 2002 já estavam tacitamente homologados, com base no artigo 150, §4°, do
CTN, não cabendo qualquer alteração nos procedimentos adotados pelo
contribuinte quanto à apuração desses tributos. Não se pode exigir que o
contribuinte mantenha documentação para sempre, extremamente vultosa, a
respeito da constituição de seus créditos tributários, ou restaria cerceado seu
direito de ampla defesa.
Devem, portanto, imediatamente provido o cancelamento da cobrança dos débitos
supostamente não abrangidos pelas compensações.
DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO NOS ANOS-CALENDÁRIO
DE 2001 E 2002 E DO EQUIVOCADO PROCEDIMENTO ADOTADO PELAS R.
AUTORIDADES FISCAIS PARA ANALISAR E GLOSAR PARTE DO CRÉDITO DA
MANIFESTANTE
Primeiramente, há que lembrar elucidativa lição do Prof. Gabriel Lacerda
Troianelli (transcrição à fl. 152) que condena o antigo hábito de judicializar o
processo administrativo e não buscar elementos que façam transparecer a verdade
material, a verdade real dos fatos, a única capaz de conduzir o processo
administrativo ao seu verdadeiro fim, que é o de controlar os atos praticados pela
administração.
A opção de confrontar os valores constantes dos sistemas informatizados da RFB
com aqueles informados pela Manifestante em sua DIPJ e escolher o menor dentre
eles, demonstra um descompromisso com os legítimos interesses do fisco e do
contribuinte.
O processo não foi instruído com os comprovantes de retenção emitidos em seu
nome pelas fontes pagadoras, por tal providência ser fisicamente impossível, posto
que à época em que foram apresentadas as DCOMPs ora parcialmente
homologadas, previa-se sua apresentação exclusivamente por meio eletrônico.
Ademais, observa-se que a r. autoridade fiscal apurou inconsistências entre os
valores informados pela manifestante e na Ficha 43 das DIPJs 2002 e 2003 e os
constantes nas DIRFs entregues pelas fontes retentoras, confiando cegamente em
que nenhuma das fontes poderia ter de deixado de apresentar sua respectiva DIRF,
por exemplo, sem se chegar à verdade material. Nem chegou a se cogitar a provável
omissão de terceiros, totalmente fora do controle da manifestante, optando por
apenas desqualificar as informações que foram prestadas pela manifestante, com
total desapego à busca pela verdade material, para o que não há autorização legal,
sendo a atividade de fiscalização totalmente vinculada.
Fl. 29111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
5
A mera utilização dos valores informados nas DIRFs das fontes pagadoras, sem que
outros elementos de prova tenham sido obtidos pelas autoridades fiscais não é
suficiente para desqualificar os valores de créditos informados pelo contribuinte
(cita jurisprudência à fl. 154). Seria imprescindível que, no mínimo, essas fontes
pagadoras tivessem sido intimadas para prestar esclarecimentos sobre a ausência
de apresentação desta declaração e para informar o valor dos rendimentos pagos à
manifestante e da retenção de IRRF realizada.
O caminho escolhido pela d. Autoridade foi ilegal e injusto, além de mais penoso
para a Manifestante, ao inverter o ônus da prova cuja produção cabia ao Fisco,
exigindo-lhe a recomposição integral de seu saldo de IRPJdo AC 2002 e, como
conseqüência, também do AC 2001, já homologados tacitamente.
Adotando esse procedimento, a Autoridade reduziu os créditos de IRRF apurados
na DIPJ 2002/2001 (fts. 6/10 do despacho decisório) e na DIPJ 2003/2002 (fls.
10/13 do despacho decisório). A recomposição do saldo negativo do AC 2001 (por
conta da desconsideração de parte dos valores de IRRF e de estimativas mensais
apontados pela Manifestante) levou a Autoridade a recalcular o valor quitado da
estimativa de janeiro do AC de 2002, que havia sido compensada com o saldo
negativo do AC 2001 (SN AC 2001), reduzindo, por fim, o SN AC 2002, de RS
2.423.456,50 para RS 1.962.865,18.
A Manifestante, não obstante o absoluto inconformismo com psí \ procedimentos
descabidos adotados pela RFB para análise de seus créditos£o i que por si só já
determina o pronunciamento favorável das d. Autoridades^^. Julgadoras acerca das
compensações a que procedeu -, a Manifestante, ultrapassando em muito o que
determina a lei, envidou seus melhores esforços para efetuar sua recomposição, a
qual será demonstrada a seguir, mediante a demonstração dos saldos negativos dos
anos-calendário de 2001 e 2002.
DA
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
DA
MANIFESTANTE
E
DA
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL SOBRE A VERDADE
FORMAL
Não foi trazida a integralidade da documentação que suportaram os créditos
indevidos, ainda que tenha se levantado a maior parte da documentação.
Mesmo entendendo já ser suficiente a comprovação de que estão incorretos os
números identificados pelas Autoridades Fiscais nas DIRFs, na hipótese de não ser
este o entendimento destas r. Autoridades Julgadoras protesta, desde já, pela
juntada de documentação complementar, sempre no sentido do atendimento do
princípio da verdade material.
No mesmo sentido, na hipótese de se entender que os argumentos e a documentação
trazidos aos autos pela Manifestante não são suficientes para a reforma do
despacho decisório, no sentido da total homologação de suas compensações,
entende a Manifestante ser plenamente cabível a realização de diligência a fim de
que, no mínimo, as fontes pagadoras que não apresentarem DIRFs sejam intimadas
a apresentá-las, indicando os valores dos rendimentos pagos à Manifestante e os
montantes de retenções na fonte efetuados, os quais serviriam para complementar
os saldos compostos pelas Autoridades Fiscais em montantes inferiores aos
informados nas DIPJs.
Em relação ao IRRF recolhido sobre os rendimentos de prestação de serviços, tal
prova não será baseada na apresentação dos informes de rendimentos emitidos por
suas fontes pagadoras, uma vez que estes não foram localizados em seus arquivos,
por se referirem a períodos ocorridos há mais de cinco anos. Por outro lado, não
houve tempo hábil para que obtivesse das fontes pagadoras tais documentos.
Diante disso, a Manifestante optou por efetuar levantamento (i) dos relatórios das
faturas emitidas em cada período, nos quais consta o valor bruto cobrado pelos
serviços prestados, (ii) cópia das faturas referidas nos relatórios, e (iii) lançamento
contábil dos respectivos recebimentos e (iv) em alguns casos, também do extrato
bancário no qual consta o respectivo recolhimento líquido. Assim, do confronto
Fl. 29112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
6
entre estes valores chega-se, tranqüilamente, ao valor do IR que foi retido pelas
fontes pagadoras.
Apenas para uma porcentagem mínima dos recolhimentos de IR na fonte não foi
possível o levantamento de todos os documentos acima, mas somente dos extratos
bancários/lançamentos contábeis. Todavia, a Manifestante entende que, por meio
da documentação acostada já restará comprovada a retenção do IR, bem como o
valor exato retido pelas fontes pagadoras. Ainda assim, a Manifestante reitera seu
protesto pela posterior juntada de novos documentas. caso a vultosa documentação
juntada aos autos não seja considerada sujiciente para demonstrar sua boa-fé e a
correção dos procedimentos adotados.
Deve ser salientado que, embora a determinação do art. 55 da Lei n° 7.450, devem
ser aceitos, como meios de prova do crédito, outro documentos idôneos que
alcancem a mesma finalidade probatória que o informe de rendimentos. Tal fato é
particularmente verdadeiro neste caso, onde se trata de períodos onde já decaiu o
direito do Fisco, pois passados mais de cinco anos.
Às fls. 158 a 167, a Manifestante vem particularizar e quantificar o alegado acima, para os
anos-calendário de 2001 e 2002, na apuração dos saldos negativos de IRPJ, adicionando o
argumento, com relação a 2001, que teria compensado estimativas com saldo negativo do
AC 2000, conforme comprovaria a DIP J/2001 anexada (doe. 5).
Por fim, consta, às fls. 28.812/28.819, Mandado de Intimação referente a Mandado de
Segurança no qual se pleiteia a suspensão da cobrança do presente e dos débitos constantes
do processo n° 10880.721862/2008-21, que se trata de uma representação para controlar o
débito que excedeu ao crédito, e que não se encontra juntado aos autos.
A 3a Turma da DRJ/SP1, através do Acórdão no 16-24.803 (e-fls. 28.991 e ss), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada e confirmou o deferimento parcial das
Declarações de Compensação, corroborando o entendimento da Unidade de Origem de que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Assim dispôs a DRJ, em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Refoge às instâncias julgadoras administrativas pronunciar-se sobre matéria atinente à cobrança de
débitos, bem como sobre retificação de declarações de compensação.
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
A ciência da decisão que não homologa a compensação deve ser efetuada antes do prazo de cinco
anos prescrito pelo art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 10.833/2003. Tendo
sido retificada a DCOMP, o prazo de contagem começa a contar a partir da entrega da retificadora.
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PERÍODOS ANTERIORES. ANÁLISE. LIQUIDEZ E
CERTEZA. POSSIBILIDADE.
Em procedimentos de análise de compensação pleiteada por sujeito passivo, é legítimo adentrar
em fatos passados que interferem na apuração da liquidez e certeza do crédito oferecido pela
empresa solicitante, sendo forçosa a guarda e apresentação da documentação que dá suporte ao
direito invocado em declaração de compensação.
VERDADE
MATERIAL.
VERDADE
FORMAL.
PONDERAÇÃO.
POSITIVAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO.
APLICAÇÃO.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO
LEGAL.
Os princípios iluminam a interpretação e a produção de normas, inclusive as lacunas e
contradições reais, devendo-se ponderar sua aplicação, inclusive o da verdade material, pois este
não é absoluto e coexiste com outros. O julgador administrativo está adstrito às normas vigentes
Fl. 29113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
7
no ordenamento e o processo administrativo fiscal requer atenção às regras para produção de
provas nele existentes.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. INFORME DE RENDIMENTOS
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado
na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, sendo a DIRF e outros elementos de
prova de modo a corroborar sua autenticidade.
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou demonstrado nos autos.
COMPENSAÇÃO. ART. 66 DA LEI N° 8.383/1991. COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o regular exercício à compensação alegada, ao albergue do art. 66 da Lei n°
8.383/1991, nega-se a solicitação da interessada.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da certeza e liquidez
do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar com débitos tributários. Ausente a
comprovação, incerta a existência e o montante do crédito alegado, não se homologam as
compensações pleiteadas.
(...)
Cientificado do Acórdão da DRJ em 26/04/2010 (e-fl. 29008) o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 26/05/2010 (e-fls. 272), em que repete os fundamentos levados à
primeira Instância, aduzindo:
- Da duplicidade relativa aos débitos de IRPJ (código 2362) de fevereiro e março de 2003
compensados através das DCOMPs de 14/05/2003
Não pode a DRJ se esquivar de analisar e se pronunciar a respeito da existência de
duplicidade de débitos em um processo administrativo, sob a simples alegação de que não
teria competência para se pronunciar sobre retificação de declarações de compensação,
principalmente quando a questão foi fundamentadamente apontada pela Recorrente em sua
Manifestação de lnconformidade.
- Da homologação tácita das DCOMPs de14/05/2003 e da consequente extinção dos
créditos tributários compensados
(...) a homologação apenas parcial procedida pelo Despacho Decisório de fls. 99/113 se deu
após o prazo de 5 anos concedido à Receita Federal para tanto (Declarações de
Compensação apresentadas em 14/05/2003 e intimação do Despacho Decisório ocorrida em
19/05/2008).
- Da extinção do crédito tributário relativo à estimativa de IRPJ de janeiro de 2002 (no
valor de R$ 618.720,81) compensada via DCTF - Decadência
(...) Assim, conforme declarado na DCTF da Recorrente relativa ao primeiro trimestre de
2002 apresentada em 14/05/2002 e retificada em 11/08/2004 (Docs. 08 e 09),dos R$
618.720,81 correspondentes à estimativa de lRPJ de janeiro de 2002, R$ 318.512,10 foram
compensados com o saldo negativo de lRPJ do ano-calendário anterior,
(...)
a referida da ciência do Despacho Decisório em 19/05/2008, eis que decorrido o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos para que as autoridades fiscais pudessem rever ou questionar
os débitos declarados pela Recorrente em sua DCTF, nos termos do artigo 150 § 4° do
CTN.
(...)
- Da decadência quanto à retificação de saldos negativos apurados em períodos já
homologados tacitamente
Fl. 29114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
8
(...)
à época da intimação do Despacho Decisório já havia ocorrido a homologação tácita dos
saldos negativos de IRPJ de 2001 e 2002 ora questionados.
(...)
- Da comprovação do crédito da Recorrente e da prevalência do princípio da verdade
material sobre a verdade formal
(...)
Tendo em vista que, ao proceder ao levantamento do IRRF recolhido sobre os rendimentos
da prestação de serviços, a d. autoridade fiscal considerou os valores informados nas
DlRF's das fontes pagadoras em detrimento daqueles informados pela Recorrente em sua
DIPJ, através da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou vasta
documentação (vide docs. 05 a 21 anexos à Manifestação de Inconformidade) que
comprovou que valores de IRRF relativos “à remuneração de serviços prestados à pessoa
jurídica" constantes dos sistemas da Receita Federal de fato está incorreto, uma vez que é
inferior aquele efetivamente retido da Recorrente no ano calendário de 2001.
(...)
Conforme indicado no item 46 de sua Manifestação de lnconformidade, para demonstrar e
comprovar a existência de R$ 1.145.344,11 a título de IRRF sobre rendimentos de
prestação de serviços recolhido no ano caIendário.de 2001, foram juntados aos autos
relatório de faturas emitidas de janeiro a dezembro de 2001, acompanhado dos respectivos
lançamentos contábeis, das faturas e de extratos bancários. Tais documentos comprovam os
seguintes valores de rendimentos brutos e retenções de IRRF: (...)
- Do imposto de renda pago por estimativa apurado em junho, outubro e novembro de
2001 e sua relação com o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2000
57. No Despacho Decisório de fls. 99/113, as r. autoridades fiscais alegaram que, nos meses
de junho, outubro e novembro de 2001, as estimativas mensais de IRPJ não foram
corretamente transferidas para as DCTF's da Recorrente.
(...)
não obstante o equívoco decorrente de preenchimento de suas DCTF do quarto trimestre de
2001, o fato é que o valor total a ser considerado como estimativa mensal quitada ao longo
do ano-calendário de 2001 é de R$ 727.087,58 (R$ 333.319,22 recolhidos via DARF + R$
393.768,36 quitados mediante compensação com saldo negativo apurado no ano-calendário
de 2000).
(...)
- Comprovação do saldo negativo de IRPJ do Ano-calendário de 2002
(...)
Ressalta-se que para o ano-calendário de 2002, tanto para o IRRF recolhido sobre os
rendimentos de prestação de serviços, quanto para o IRRF recolhido sobre os rendimentos
de aplicação financeira, as. d. autoridades fiscais houveram por bem considerar os valores
verificados nas DIRF's das fontes pagadoras, em detrimento daqueles informados pela
Recorrente em sua DIPJ. Isso porque os valores verificados nos sistemas da Receita Federal
eram inferiores aqueles informados pela Recorrente, nas duas situações.
(...)
Observa-se, contudo, que o Acórdão ora recorrido, ao analisar a validade dos direitos
creditórios utilizados pela Recorrente em suas compensações, optou por simplesmente
ignorar a vasta documentação cuidadosamente levantada pela Recorrente e apresentada em
sua Manifestação de inconformidade (relatório de faturas emitidas em todos os meses de
2001 e 2002, acompanhados das faturas, respectivos lançamentos contábeis, bem como
extratos bancários e demonstrativos de retenções) para simplesmente adotar como válidos
os valores de IRRF constantes no sistema da Receita (decorrentes dos valores informados
nas DIRF's das fontes pagadoras ou ainda, como ocorreu em relação ao IRRF sobre
aplicações financeiras de 2001, os valores informados pela Recorrente em sua DIPJ - Ficha
Fl. 29115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
9
43, neste caso, logicamente, porque inferiores aos encontrados nas DIRFs das fontes
pagadoras, o que demonstra a total falta de procedimento pelas autoridades
administrativas),
(...)

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra homologação parcial de declarações de compensação em
papel e eletrônicas, por meio das quais a Interessada pretendeu compensar saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002, com tributos e/ou contribuições por ela devidos.
Uma questão preliminar que foi posta pelo Recorrente é que haveria duplicidade
relativa aos débitos de IRPJ (código 2362) de fevereiro e março de 2003 compensados através das
DCOMPs de 14/05/2003. De fato a própria Recorrente destaca que retificou estas DCOMPs
originalmente apresentadas em 14/05/2003 em 26/01/2004. Mas, concordamos com a Primeira
Instância de que o controle de débitos confessados em DCOMPs deve ser exercido quando da
cobrança pelas Unidades de Origem, e não no contenciosos administrativo, que foi instituído para
aferir o pedido de restituição e seu crédito.
Outra questão preliminar trata do pedido da Recorrente para que se reconhecesse a
decadência do direito de rever saldo negativo de períodos anteriores ou a homologação tácita das
DCOMPs originalmente apresentadas em 14/05/2003, considerando que do Despacho Decisório (e-
fls. 99/113) foi-lhe dado ciência em 19/05/2008, por via postal (Aviso de Recebimento - AR - à fl.
114 - verso). Mas, como informa a própria Recorrente, tais DCOMPS foram retificadas em
26/01/2004, não havendo de se falar nem em decadência, nem em homologação tácita.
E a respeito pelo pleito de decadência, cabe ressaltar que o direito creditório contra a
Fazenda Pública em decorrência de pagamento indevido ou a maior do tributo é relação jurídica
diversa da dívida tributária do sujeito passivo para com aquela (em que cabe falar em decadência).
A decadência do direito fiscal de constituição do crédito tributário, em face do transcurso do lapso
qüinqüenal, é forma de extinção daquele, de sorte que a ocorrência desse fenômeno não se aplica à
análise da certeza e liquidez do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações de
Compensação.
O mérito do litígio demanda a análise da efetiva existência de saldo negativo de IRPJ
para os anos calendários 2001 e 2002. Mas, o procedimento adotado pela autoridade fiscal e
julgadora de primeira instância merece um reparo.
Isto porque o Despacho decisório deixou claro (acertadamente) que, para que seja
deferido o saldo credor de imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as retenções de
IRRF sejam comprovadas e que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à
tributação. Mas, o Fisco limitou a análise do saldo de IRRF a consulta ao sistema SIEF/DIRF.
Fl. 29116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
10
Em Manifestação de Inconformidade a empresa alegou que não dispunha ou não
localizara todos os informes de rendimentos para comprovar a totalidade do alegado saldo negativo
informado em suas DIPJs, e ofereceu cópias de notas fiscais de serviços, extratos bancários e
lançamentos contábeis que alegou estarem relacionados aos respectivos recebimentos,
alternativamente, para a tentativa de comprovação de IRRF não refletido nas DIRFs. Aduziu a
manifestante:
Deve ser salientado que, embora a determinação do art. 55 da Lei - n° 7.450, devem ser
aceitos, como meios de prova do crédito, outros documentos idôneos que alcancem a
mesma finalidade probatória que o informe de rendimentos.
Em apreciação a DRJ asseverou que a dedução do IRRF está condicionada à
apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, de acordo com o art. 55, da
Lei n° 7.450 de 23.12.85. Ou seja, a Acórdão da DRJ, como o Despacho Decisório, limitou a
comprovação das retenções às registradas em DIRF. Completou a Primeira Instância:
É bem verdade que os documentos trazidos aos autos pela Manifestante, que não os
informes, poderiam ser de grande valia, se não fosse a expressa previsão legal existente no
nosso ordenamento. Ocorre que a prova elegida pelo legislador não são as notas fiscais de
serviços e os respectivos extratos, nem mesmo a DIRF, mas sim os informes, que não
foram apresentados em sua grande maioria o dispensa maiores cálculos e demonstrativos.
Em Recurso Voluntário a Recorrente requer a análise de notas fiscais de serviços,
extratos bancários e lançamentos contábeis que alegou estarem relacionados a rendimentos
recebidos, alternativamente a parte dos comprovantes de rendimentos, como tentativa de
comprovação de IRRF não refletido nas DIRFs. Afirmou em recurso:
(...)
Observa-se, contudo, que o Acórdão ora recorrido, ao analisar a validade dos direitos
creditórios utilizados pela Recorrente em suas compensações, optou por simplesmente
ignorar a vasta documentação cuidadosamente levantada pela Recorrente e apresentada em
sua Manifestação de inconformidade (relatório de faturas emitidas em todos os meses de
2001 e 2002, acompanhados das faturas, respectivos lançamentos contábeis, bem como
extratos bancários e demonstrativos de retenções) para simplesmente adotar como válidos
os valores de IRRF constantes no sistema da Receita (decorrentes dos valores informados
nas DIRF's das fontes pagadoras ou ainda, como ocorreu em relação ao IRRF sobre
aplicações financeiras de 2001, os valores informados pela Recorrente em sua DIPJ - Ficha
43, neste caso, logicamente, porque inferiores aos encontrados nas DIRFs das fontes
pagadoras, o que demonstra a total falta de procedimento pelas autoridades
administrativas), ...
Mas, a Acórdão da DRJ, como o Despacho Decisório, limitou a comprovação das
retenções às registradas em DIRF.
Há jurisprudência neste CARF no sentido de que o sujeito passivo tem direito de
deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha
recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Em um caso, a E. CSRF, através do acórdão no 9101004.148, deu parcial provimento
a RE para determinar o retorno dos autos à turma ordinária para que analisasse toda documentação
Fl. 29117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
11
trazida pelo contribuinte a autos para fins de comprovação do IRRF. Aquela decisão assim
delimitou a matéria:
Assim, no presente voto, deve ser respondida a seguinte pergunta: na ausência de Informe
de Rendimentos que comprovem o IRRF, qual documentação pode ser considerada
suficiente para aceitação do respectivo IRRF?
Asseverou aquele acórdão da E. CSRF (no 9101004.148), referindo-se ao litígio
daqueles autos, que existe um conjunto amplo de informações, documentos e declarações que
envolvem a retenção do IRRF tanto do lado da fonte pagadora quanto do beneficiário, sendo certo
que o beneficiário que sofreu o ônus desta tributação não pode depender exclusivamente do Informe
de Rendimento que pode não estar disponível, inclusive, em decorrência de falha da fonte pagadora.
E complementou que, se o beneficiário não consegue por si próprio obrigar que a
fonte pagadora forneça o respectivo comprovante de rendimentos, deve contar com outras formas
de fazer tal comprovação que viabilize o direito de utilizar-se da retenção sofrida.
Citou como parâmetro outro acórdão da mesma 1° Turma da CSRF (no
9101003.437), que trouxe em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO
POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.

Importante fixar que tratando-se de pedido de restituição/compensação, o ônus da
comprovação é do contribuinte, que inaugura o procedimento com o pleito. Entendeu este CARF,
no Acórdão 3401-005.408, de 24/10/2018, que nos pedidos de compensação ou de restituição, como
o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem
incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato.
A Súmula 143 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) afirma que:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imp
osto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emiti
do em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Isso significa que o contribuinte pod
e utilizar outros documentos e elementos probatórios para demonstrar a retenção do impost
o, caso o comprovante não esteja disponível.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar parcial provimento ao
recurso, para determinar que em Despacho Decisório complementar a autoridade fiscal se pronuncie
quanto ao crédito pleiteado, dado o que veio a constar dos autos, sem prejuízo das medidas que
entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 29118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.002625/2003-53
12

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 29119
DF CARF MF
Original